Tribunal: TJBA
Processo: 8142058-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142058-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA PITTA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. PROVAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1- A ausência de provas robustas, aliada à produção de documentos unilateralmente pela parte ré, não satisfaz o ônus probatório exigido pelo art. 373, II, do CPC.

2-Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforma da sentença para inversão dos ônus sucumbenciais, com arbitramento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142058-03.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANDRESSA PITTA SANTOS DA SILVA
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.